Tribunal: TJPA
Processo: 0012727-24.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012727-24.2019.8.14.0401

APELANTE: LEIDIANE DA SILVA E SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33,
CAPUT,
DA
LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO DE DROGAS –
1)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – IMPROVIMENTO – MATERIALIDADE COMPROVADA PELO LAUDO TOXICOLÓGICO E AUTORIA DEMONSTRADA ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DA APELANTE.
2)
INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INCONGRUÊNCIA A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO NA DOSIMETRIA DA PENA.

3)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
LEIDIANE DA SILVA E SILVA
, inconformada com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que condenou a recorrente pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, cominando-lhe a pena definitiva de 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime inicialmente aberto, e mais 300 (trezentos) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito, restando, posteriormente, substituída a reprimenda corporal por 02 (duas) penas restritivas de direitos, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

Em suas razões recursais, a apelante requereu tão somente a absolvição pela insuficiência de provas.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi acompanhado pela Douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra a exordial que no dia23/06/2019, por volta da 0h00min, os policiais militares Kleber Augusto de Sena, Anderson Oscar Ribeiro de Amorim e Raimison Rodrigues da Silva Lima, estavam realizando rondas ostensivas no bairro da Marambaia, mais especificamente na Alameda Água Cristal, nessa cidade, visando coibir o tráfico de drogas que, costumeiramente, é muito intenso naquele local, quando visualizaram a denunciada, posteriormente identificada como LEIDIANE DA SILVA E SILVA, agindo em atitude suspeita, haja vista que ao perceber a presença da viatura policial, a mesma arremessou um material no chão.

Diante deste comportamento, os policiais realizaram a abordagem e ao verificar o material jogado pela denunciada, os agentes públicos constataram que se tratava de 11 (onze) porções contendo substância pastosa, semelhante a droga conhecida popularmente como "cocaína", sendo 05 (cinco) confeccionadas em sacos plásticos transparentes, 04 (quatro) confeccionadas em saco plástico branco e 02 (duas) em saco de cor amarela. Diante dos fatos narrados, foi dada a voz de prisão à LEIDIANE DA SILVA E SILVA, que resistiu à prisão, restando toda a substância encontrada apreendida e a denunciada conduzida à seccional da Marambaia.

Por fim, a peça exordial mencionou que a materialidade está consubstanciada por meio do Auto de Apreensão e Apresentação, bem como através do Laudo Toxicológico de Constatação no. 2019.01.003040-QUl, o qual conclui que as substâncias apreendidas em poder da denunciada referiam-se a 05 (cinco) "petecas" (textuais) confeccionadas em pedaços de saco plástico transparente, amarrados em uma das extremidades por pedaço de plástico transparente, contendo substância pastosa de coloração marrom, pesando 8,9g (oito gramas e nove decigramas); 03 (três) pequenos embrulhos confeccionados em pedaços de saco plástico, dispostos em formato de "peteca" (textuais), sendo 02 (dois) na cor amarela e 01 (um) na cor esbranquiçada, contendo substância pulverizada de coloração esbranquiçada, pesando 1,4g (um grama e quatro decigramas); bem como 03 (três) pequenos embrulhos dispostos em formato de "peteca" (textuais), confeccionados em pedaços de saco plástico na cor esbranquiçada, amarrados em uma das extremidades pelo mesmo material, acondicionando substância pastosa de coloração esbranquiçada, pesando no total 1,1g (um grama e um decigrama), testando positivamente para a substância entorpecente popularmente conhecida como cocaína, em todas as amostras.

Em razão do fato, a recorrente fora denunciada pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, restando, posteriormente, condenada como incursa no delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, tendo sido cominada à pena definitiva de 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e mais 300 (trezentos) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito, restando, posteriormente, substituída a reprimenda corporal por 02 (duas) penas restritivas de direitos, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

Em suas razões recursais, a ora apelante pleiteou por sua absolvição em razão da alegada insuficiência de provas,
tese esta que não deve prosperar
, senão vejamos:

Com efeito, a materialidade delitiva encontra-se comprovada nos autos através do Laudo Toxicológico Definitivo nº. 2019.01.003296-QUI, atestando a natureza entorpecente do material apreendido na posse da acusada, quais sejam:
05 (cinco) pequenos embrulhos
confeccionados em pedaços de saco plástico transparente, amarrados em uma das extremidades por pedaço de plástico transparente, dispostos em formato de "peteca" e contendo em seus interiores substância pastosa de coloração marrom que após pesagem obteve-se um peso total de 8,9 gramas;
03 (três) pequenos embrulhos
confeccionados em pedaços de saco plástico, sendo 02 (dois) na cor amarela, amarrados em uma das extremidades por pedaço de plástico na cor amarela e 01 (um) na cor esbranquiçada amarrado em uma das extremidades por pedaço de plástico na cor esbranquiçada, ambos dispostos em formato de e contendo em seus interiores substância pulverizada de coloração esbranquiçada que após pesagem obteve-se um peso total de 1,4 gramas e
03 (três) pequenos embrulhos
confeccionados em pedaços de saco plástico na cor esbranquiçada amarrados em uma das extremidades por pedaço de plástico na cor esbranquiçada, contendo em seus interiores substância pastosa de coloração esbranquiçada que, após pesagem obteve-se um total de 1,1 gramas,
testando positivamente para a substância entorpecente popularmente conhecida como cocaína, em todas as amostras.

Ao seu turno, a autoria do delito restou evidenciada pelos depoimentos dos policiais militares KLEBER AUGUSTO DE SENA (portador da CI RG no 39305 PM/PA), ANDERSON OSCAR RIBEIRO DE AMORIM (portador da CI RG no 32360PM/PA) e RAIMISON RODRIGUES DA SILVA LIMA (portador da Cl RG no 32360PM/PA), ouvidos na fase inquisitiva e em juízo, por ocasião da realização da audiência de instrução e julgamento ocorrida em 17/09/2019, cujas mídias digitais foram migradas para o Sistema PJE,

os quais atestaram, em uníssono, que estavam em ronda ostensiva na área onde a denunciada fora abordada local em que há vários becos, sendo muito intenso o tráfico de drogas. Comentaram que a denunciada ao perceber a aproximação da viatura policial, jogou um plástico fora com alguns entorpecentes. Relataram que fizeram a abordagem, impedindo que a denunciada saísse do local, indo verificar o que a acusada tinha jogado fora e, posteriormente verificaram que se tratava de droga embalada e pronta para a comercialização dividida em papelotes. Por fim, mencionaram que a denunciada resistiu à prisão.

Destarte,
as narrativas apresentadas pelas testemunhas indicam, em uníssono, a apreensão da substância entorpecente na posse da acusada,
havendo, portanto, elementos p
robantes
idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório
, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, restando a autoria e materialidade sobejamente demonstradas no decorrer da instrução,
nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria, elementos aptos a justificar a condenação, não havendo razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ELEVADA QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS (COCAÍNA, CRACK E MACONHA). POSSIBILIDADE. AUMENTO PROPORCIONAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

II - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

(...)

Habeas corpus não conhecido.

(HC 504.137/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 20/05/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA PRODUZIDOS EM JUÍZO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. NECESSIDADE.

(...)

2. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.

(...)

(AgRg no AREsp 1514541/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 30/09/2019)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE PROVA A SUSTENTAR O JUÍZO CONDENATÓRIO. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

VII

De mais a mais, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 17/03/2016.

Agravo regimental conhecido parcialmente e, nesta extensão, desprovido.

(AgRg no HC 684.145/SP, Rel.
Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021)

Demais disso, muito embora não tenha a acusada se insurgido contra a dosimetria da pena, por se tratar de matéria de ordem pública, após reavaliação do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido de ofício nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo,
devendo ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade.

A
nte ao exposto,
CONHEÇO O RECURSO
e
LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 31/10/2023